Tribunal: TJDFT
Processo: 0701297-29.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701297-29.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARTÃO BRB S/A AGRAVADO: SANDRO VILMAR MEDEIROS E SILVA DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por CARTÃO BRB S/A, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, no PJe 0705987-12.2021.8.07.0020, no qual foi indeferida a impugnação ao Cumprimento de Sentença. A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a impugnação ao Cumprimento de Sentença sob o argumento que a sentença foi devidamente cumprida. Requer o recebimento do presente no seu duplo efeito. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela ou efeito suspensivo é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Como há demonstração que a parte agravante cumpriu o item “a” da sentença, e o agravado requer ainda o pagamento de mais R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), entendo ser medida de cautela o recebimento do presente agravo no seu efeito suspensivo, nos termos do Art. 1.019 do Código de Processo Civil. Em face do exposto, recebo o presente agravo no seu efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 9 de agosto de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito